Tribunal: TJMT
Processo: 0033191-13.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033191-13.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MACEDO TAKETIYO TADA - CPF: 675.079.218-91 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), TEREZA KIMIE UEDA - CPF: 558.973.478-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), MACEDO TAKETIYO TADA - CPF: 675.079.218-91 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), TEREZA KIMIE UEDA - CPF: 558.973.478-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DOS DEMAIS APELANTES .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO DE VÍTIMA – PASSAGEIRA EM VIAGEM DE TRABALHO – SERVIDORA PÚBLICA A SERVIÇO DO ESTADO

– CULPA DO MOTORISTA – IMPRUDÊNCIA EM ULTRAPASSAGEM – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDA – VALOR ARBITRADO EM INOBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE PROVA EFETIVA – NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – ART. 86, DO CPC – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público

que de forma imprudente efetuou ultrapassagem, culminando com o acidente e óbito de todos os ocupantes, evidente a responsabilidade do Estado, uma vez que a fatalidade ocorreu quando a
de cujus
estava a serviço do ente público,

razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado em valores aquém dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido.

5. “Não sendo demonstrada a ocorrência de perdas patrimoniais em decorrência do acidente, inviável a reparação por dano meramente hipotético, não havendo falar em indenização a título de lucros cessantes.” (N.U 0026049-84.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

6. Recursos conhecidos, com o desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso e provimento parcial do recurso dos autores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelos autores MACEDO TAKETIYO TADA e TEREZA KIMIE UEDA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos da “Ação de Indenização de Danos Material e Moral em Ricochete Decorrentes de Acidente de Trabalho” de no 0033191-13.2012.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da sentença (Súmula no. 362 STJ), bem como acrescida de juros de mora no percentual fixado no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, a partir da citação.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, verba que será rateada entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, cuja exigibilidade em relação à parte autora restou suspensa, em observância ao artigo 98, §3o, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustentam os apelantes MACEDO TAKETIYO TADA e TEREZA KIMIE UEDA que a sentença merece reforma no tocante ao dano material e moral, requerendo a majoração deste, bem como a fixação dos lucros cessantes requeridos.

Afirmam que a filha era solteira e residia no mesmo domicilio que os genitores, cuidando dos pais e utilizando parte do seu salário para ajudar financeiramente com as despesas gerais da família.

Alegam que com o falecimento do
de cujus
passaram a suportar com fortes restrições e dificuldades financeiras na manutenção de todas as despesas compartilhadas com a filha, devendo ser fixado conforme o salário mensal na época, que era de R$ 3.434,57 (três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Defendem também a majoração dos danos morais, por se tratar de morte de uma filha, o que demonstra que o valor fixado é absolutamente irrisório em relação ao dano sofrido, devendo essa observar a razoabilidade e proporcionalidade.

Aduzem que a condenação para ratear os honorários advocatícios é descabida, uma vez que tal fato enseja em pagamento de apenas 5% do valor da condenação, ou seja, abaixo do valor mínimo legal. Ainda, afirmam que deve ser invertida a condenação dos apelantes em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam fixados os danos materiais pretendidos, bem como majorado o dano moral para duzentos salários mínimos e reformados os honorários advocatícios fixados.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz a inexistência de responsabilidade estatal, por se tratar de culpa exclusiva do condutor, não possuindo responsabilidade pelo infortúnio ocorrido com a filha dos recorridos.

Ressalta que o valor do dano moral fixado mostra-se excessivo e deve ser reduzido para valor proporcional e razoável, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 9312484.

Decorrido
in albis
o prazo das partes autoras, conforme certidão em id. 9310479.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 12417997 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelos autores MACEDO TAKETIYO TADA e TEREZA KIMIE UEDA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos da “Ação de Indenização de Danos Material e Moral em Ricochete Decorrentes de Acidente de Trabalho” de no 0033191-13.2012.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da sentença (Súmula no. 362 STJ), bem como acrescida de juros de mora no percentual fixado no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, a partir da citação.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, verba que será rateada entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, cuja exigibilidade em relação à parte autora restou suspensa, em observância ao artigo 98, §3o, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que MACEDO TAKETIYO TADA e TEREZA KIMIE UEDA TADA ajuizaram a presente Ação Indenizatória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação em danos materiais e morais em decorrência do óbito de sua filha Denise Yumi Tada em acidente de trânsito ocorrido em 30/01/2012, a qual se encontrava em deslocamento a serviço da Administração Pública.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial, constando a seguinte fundamentação:

“I
luminado pelas orientações jurisprudenciais epigrafadas e tendo em vista o cenário processual enfocado, verifico que a vitima Denise Yumi Tada, era servidora contratada pelos requeridos, bem como, que o acidente de transito que a vitimou, ocorreu em um veiculo a serviço dos requeridos, no deslocamento para o exício de múnus público ao qual a fenecida havia sido contratada, restando assim comprovada a responsabilidade objetiva da administração pública.

(....)

Por outro lado, em se tratando do ônus da prova, urge transcrever o art. 373, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” (destacamos)

A respeito do mesmo assunto colaciono os arestos infra:

“ÔNUS DA PROVA- Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do que determina o art. 333 do C.P.C. e o não atendimento desse ônus impõe a improcedência da ação. (TJSP. 95929320088260000, Rel.: Ronnie Herbert Barros Soares, Julg.: 28/03/2011, 31a Câmara de Direito Privado, Publ. 07/04/2011)”(grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. MORTE POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PENSÃO. GENITORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. EM MATÉRIA DE PENSÃO POR MORTE, NECESSÁRIA É A COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA À PESSOA DO DE CUJUS, QUE SE DISPENSA APENAS NOS CASOS DO CÔNJUGE E DOS FILHOS MENORES, QUE TÊM A SUA DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. 2. NÃO FOSSE ASSIM, A PENSÃO PERDERIA A SUA NATUREZA DE ASSISTÊNCIA AO DESASSISTIDO PARA TRANSFORMAR-SE EM "PRÊMIO" PELO SIMPLES FATO DA MORTE DE TERCEIRO. 3. A MÃE DO MILITAR MORTO EM SERVIÇO SOMENTE TEM DIREITO À PENSÃO CASO DELE DEPENDA ECONOMICAMENTE E ESTEJA EM UMA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 77, D, DA LEI 5.774/71. 4. NÃO SE ENQUADRANDO A POSTULANTE EM QUALQUER DAS REFERIDAS HIPÓTESES, E NÃO TENDO COMPROVADO A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA AO DE CUJUS, FALTA-LHE AMPARO JURÍDICO À PRETENSÃO. 5. APELAÇÃO E REMESSA PROVIDAS. (TRF-5 - AC: 233019 PE 2000.05.00.051163-0, Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro (Substituto), Data de Julgamento: 18/10/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ DATA-24/01/2002 PÁGINA-768)” (ressaltamos)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização por dano material exige a efetiva e real comprovação do dano experimentado, a tanto não se prestando especulações acerca de virtuais impedimentos causados pelo ato tido por danoso (CC, art. 944). TJMT - Ap, 105104/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/07/2012, Data da publicação no DJE 10/07/2012” (destaque nosso)

“ACIDENTE DO TRABALHO. BENFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. DEMANDA AJUIZADA PELA GENITORA DO OBREIRO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. Nos termos do artigo 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, no caso dos pais, não se presume a dependência, a qual deve ser comprovada. Não tendo isto ocorrido, inviável falar-se na concessão do perseguido amparo infortunístico. PENSÃO POR MORTE. CASAL SEPARADO DE FATO. BENEFÍCIO PLEITEADO PELA ESPOSA DO SEGURADO. RESIDÊNCIA DE AMBOS EM LOCAIS DIFERENTES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A SEPARAÇÃO AO TEMPO DO FALECIMENTO DO SEGURADO. O simples fato de constar formalmente o estado civil de casado não basta, por si só, para o deferimento da pensão por morte. AGRAVO RETIDO DO INSS NÃO REITERADO NO MOMENTO OPORTUNO - NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP 00069018320118260297 SP 0006901-83.2011.8.26.0297, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 24/07/2018, 16a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/07/2018)” (ressalte nosso)

Neste contexto ressalto que, pelo que consta dos autos, os autores apesar de pugnarem pela condenação do réu no pagamento de pensão por morte, de prejuízos causados e em lucros cessantes, não comprovaram serem dependentes econômicos da servidora falecida, ou a existência e nem a extensão dos danos materiais alegados.

Registro, por oportuno, que só os danos efetivamente comprovados nos autos podem dar azo a indenização por danos materiais, conforme reafirma o julgado abaixo:

“Tribunal de Justiça de São Paulo Apelação 992090367919 (1247665800) Relator: Emanuel Oliveira Comarca: Bauru Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 19/01/2010 Data de Publicação: 27/01/2010 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - INGRESSO EM VIA PRINCIPAL SEM A NECESSÁRIA CAUTELA PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. Age imprudentemente e responde pelas conseqüências o motorista que adentra à via preferencial sem as devidas cautelas e corta a frente de outro veículo, causando-lhe danos. DANO MATERIAL E EMERGENTE - PROVA EFETIVA DA OCORRÊNCIA. Os danos materiais só podem ser indenizados mediante prova efetiva de sua ocorrência. DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA. É indevida a reparação por danos morais se não violados o direito à honra e dignidade do acionante. APELAÇÃO DA SEGURADORA IMPROVIDA RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.”(grifo nosso)

Diante disto, fica afastada a indenização por danos materiais/lucros cessantes e pensão por morte requeridas pelos autores.

Ademais, sendo inequívoca a responsabilidade objetiva da parte ré, conforme explanado alhures, é de rigor acolher o pleito de indenização por danos morais formulado pela parte autora, cabendo apenas proceder-se à sua regular liquidação, à luz, obviamente, das normas e princípios legais acerca do tema.

(...)

Sendo a dor moral sentida pelos autores em virtude da angústia, dor e sofrimento em decorrência da filha dos autores no acidente indenizável, entendo que a fixação do quantum indenizatório no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou à parte autora.

Na esteira do entendimento epigrafado urge trazer a baila o julgado abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MORTE CAUSADA POR NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO NO TOCANTE AO FORNECIMENTO DE CONDIÇÕES SEGURAS DE TRABALHO - FALECIMENTO DE GENITOR DOS DEMANDANTES - DANO MORAL PRESUMIDO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NO DECISUM PARA VALOR ADEQUADO À INTENSIDADE DA DOR EXPERIMENTADA PELOS REQUERENTES - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FALECIDO - INADMISSIBILIDADE DE PEDIDO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS FÍSICOS CAUSADOS AO DE CUJUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A morte de ente querido é causa de abalo moral e intenso sofrimento para os familiares, em particular os mais próximos (in casu, filha), fazendo mister a sua compensação pecuniária em sintonia com a extensão do dano, grau de culpa e capacidade econômica das partes, não devendo acarretar enriquecimento da vítima e empobrecimento do ofensor, servindo a providência como medida de caráter pedagógico, punitivo e profilático inibidor. [...]". (Apelação Cível n. , de Lages, rel. Des. Joel Figueira Júnior, j. 11.8.2009). Não restando demonstrado nos autos que os autores dependiam economicamente do genitor falecido, vítima de infortúnio laboral, inviável o acolhimento do pedido de condenação ao réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia em seu favor. (TJ-SC - AC: 584558 SC 2009.058455-8, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 20/10/2010, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Lages).” (grifamos)

Entrementes, gizo que a estipulação do valor do dano moral em importe inferior ao pleiteado pelos requerentes não pode ser considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado jurisprudencial:

“Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (destaque nosso)

Por fim, calha registrar que em se tratando de condenação por danos morais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data da citação, consoante leciona o julgado abaixo:

“Superior Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 26/11/2009 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” (destaque nosso)"

Irresignado com a sentença, ambas as partes pugnaram pela reforma da sentença.

Em breve escorço fático, o cerne da controvérsia recursal cinge-se aos danos ocorridos pelos genitores de Denise Yumi Tada, que faleceu em acidente de trânsito ocorrido quando se deslocava a serviço, em 30/01/2012 na BR-163, na altura do quilometro 626, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o óbito da vítima Denise Yumi Tada em decorrência do acidente de trânsito, quando se deslocava a trabalho para a cidade de Paranaíta/MT.

O referido acidente culminou na morte dos três ocupantes do veículo gol da SEDUC, ocasião em que a
de cujus
era passageira no banco traseiro.

Consta do boletim de Ocorrência no 2012.59230 – id. 9310462 -, confeccionado pela Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum, o seguinte:

“(...) Ao chegarmos no local constatamos a equipe do corpo de bombeiros, fazendo a retirada dos corpos dos 03 (três) ocupantes que estavam no veículo e que ficaram presas entre as ferragens do veículo gol 1.0 Placa OAR6304 – CUIABÁ MT (SEDUC), em que tinha como condutor o Sr. Carlos Luís Fernandes Sanches e estavam como passageiros o Sr. João Vicente do Padro e a Sra. Denise Yumi Tada. Que no local foi constatado que o veículo gol, seguia no sentido Nova Mutum-MT para Lucas do Rio Verde-MT, que após tentar uma ultrapassagem, veio a abalroar-se na lateral esquerda (roda) e para-choque da carreta Volvo PH12 380 Cor branca, placa AKM7126 SORRISO-MT, conduzido por Giovan Adriano Senger Wolf, o veículo gol, veio a rodar na pista e vir a chocar-se de frente com a carreta Mercedes Benz /15 1634 Placa JZH 4730 LUCAS DO RIO VERDE-MT, conduzido pelo Sr. Paulo Hugo Hammis, vindo ambos a saírem fora da pista causando as mortes instantâneas, dos ocupantes do veículo gol, que foi acionado pela delegacia municipal de Nova Mutum-MT a presença dos peritos (POLITEC) na cidade de Sinop-MT para fazer um laudo pericial do acidente, que após feito a liberação dos corpos e perícia técnica no local, os veículos foram encaminhados para o pátio do guincho (CORUJÃO) para as devidas providências.”

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos pelos genitores da vítima.

Na hipótese, verifica-se que o Estado de Mato Grosso procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano ocasionado, sob a premissa de que foi culpa exclusiva do condutor do veículo, inexistindo responsabilidade objetiva do ente público, por não ter em nada contribuído na fatalidade ocorrida.

Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público foi o que causou o evento danoso.

Desde logo, ressalto que a responsabilidade da Administração Pública é evidente, dado o fato de que certamente possui servidores nomeados para cargo de “motorista”, devidamente habilitados e capacitados para o transporte de outros servidores ou outras pessoas em viagens e mesmo assim, optou por autorizar o Sr. Carlos Luís Fernandes Sanches – engenheiro - a efetuar viagem longa em rodovia.

Ainda que o servidor possua carteira de habilitação, como a maioria dos cidadãos, certamente ocorreu desvio de função no caso, por se tratar de viagem de mais de 800 (oitocentos) quilômetros até o Município de Paranaíta/MT, situação em que a condução deveria ser realizada por “motorista”, com experiência no trajeto e rodovias federais, razão pela qual já resta comprovado que a Administração Pública assumiu um risco, devendo responder pelas consequências disso.

Somado a isso, o contexto fático demonstra que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta imprudente do motorista, ao realizar ultrapassagem que culminou com o abalroamento do veículo na lateral de um primeiro caminhão, o que ocasionou a perda de controle do veículo e choque frontal com outro caminhão.

Percebe-se também que o motorista do veículo causador do acidente é funcionário público e no momento do acidente estava em deslocamento a trabalho, devendo o Estado responder pela conduta de seu servidor, que ultrapassou sem a devida segurança necessária inerente às regras de trânsito.

Da mesma maneira, não há dúvidas de que o
de cujus
Denise Yumi Tada era passageira e também se deslocava a trabalho, hipótese em que resta a responsabilidade do Estado, uma vez que se trata de viagem a trabalho.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

No tocante ao dano moral, vale frisar que ele não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu os autores evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo,
a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível No 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Sob essa perspectiva, tem-se que a espécie diz respeito ao denominado pela abalizada doutrina como dano moral por ricochete, na medida em que os genitores experimentaram os efeitos lesivos do evento danoso de forma reflexa, conforme já restou reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. ERRO MÉDICO. ESTADO VEGETATIVO IRREVERSÍVEL. ÓBITO PRECOCE DA GENITORA. DANO MORAL EM RICOCHETE. ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. (...) 5. A responsabilidade civil por erro médico tem natureza contratual, pois era dever da instituição hospitalar e de seu corpo médico realizar o procedimento cirúrgico dentro dos parâmetros científicos. 6. Entretanto, nas hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por dano moral é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, nos termos do art. 927, do CC e da Súmula 54/STJ. Termo inicial dos juros de mora, portanto, é a data do evento danoso, ou seja, a data em que configurado o erro médico causador do dano. 7. Hipótese em que o erro médico configurado no particular foi concausa para concretos elementos de aflição moral, tais como: i) a parada cardio-respiratória na paciente, ii) período de internação hospitalar, em coma, de cento e cinquenta dias; iii) estado vegetativo irreversível; iv) quatro anos de cuidados ininterruptos em casa; iv) óbito precoce aos 58 anos de idade da genitora dos recorrentes. Compensação por danos morais fixada em 150 salários mínimos para cada recorrente. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698812 RJ 2016/0104842-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que os autores suportaram com a perda de sua filha, uma vez que foram sujeitados à privação prematura do convívio diário, que teve sua vida interrompida aos 33 (trinta e três) anos, o que atinge de forma profunda a esfera subjetiva dos genitores e, por consequência, a sua dignidade.

Ora, ao lidar com uma das perdas mais devastadoras a serem suportadas por qualquer pessosa, os autores foram submetidos à dor de ver sua filha ser retirada subitamente do seio familiar e, a partir desse contexto fático, não há como duvidar de que tenham passado por sentimentos absolutamente negativos, tais como profunda tristeza, angústia e constrangimento, diante da inversão da sequência da vida, uma vez que não é da própria natureza a lógica de um pai enterrar um filho.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

Assim, considerando esses elementos me autorizam a majorar o valor fixado para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), ou seja, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada genitor, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada.

Por sua vez, os autores pretendem o pagamento de danos materiais, pois os “lucros cessantes advieram em virtude da morte da filha”, pretendendo o recebimento do valor de R$ 1.285.901,14 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e um reais e quatorze centavos) a título de danos materiais.

Afirma que “aplica-se como remuneração de contribuição para a manutenção própria e da família, o valor de remuneração acima relatado, fixando a indenização em 2/3 (dois terço) da renda da vítima, deduzindo-se 1/3 (um terço) correspondente ao que, presumivelmente, despenderia como na própria despesa, logo, no valor de R$ 2.289,71” e que como “a vítima faleceu aos 33 (trinta e três) anos de idade, tinha como expectativa de idade mais 46,8 anos”.

Utilizando esses parâmetros, chega ao montante requerido por lucros cessantes.

Todavia, para fazerem jus à condenação por lucros cessantes, esses devem ser devidamente comprovados por meio de prova certa e consistente do prejuízo acarretado decorrente da conduta praticada pela ré, isto é, demonstração de que os valores indicados seriam efetivamente recebidos sem a interferência do evento danoso.

Nesse sentido, é a previsão do art. 402 do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem,
além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Nesse contexto, há também previsão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES QUE NÃO SÃO DEVIDOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (REsp 1.438.408/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a nulidade da venda de loteamento não registrado pela recorrida não gera o pagamento de lucros cessantes à recorrente. Rever o acórdão recorrido, para concluir pelo cabimento dos lucros cessantes ante a frustração do negócio jurídico firmado entre as partes, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Ademais, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1367519 SP 2018/0244724-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

Ocorre que o pedido formulado pelos pais da
de cujus
é embasada em remuneração recebida no importe de R$ 3.434,57 (três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), referente ao contrato temporário como “Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social” com o Estado de Mato Grosso.

Ora, com base em remuneração prevista em contrato com prazo certo e determinado de cerca de 8 (oito) meses – 26/04/2011 a 31/12/2011 -, afirmam os autores que a filha receberia com certeza esse salário por cerca de 46 (quarenta e seis) anos, situação essa que não é admissível, uma vez que se trata de contratação meramente precária e transitório, que poderia, inclusive, ser revogada em qualquer momento futuro caso não ocorresse a fatalidade.

Junto a isso, também não se mostra crível a ajuda financeira que a filha daria aos seus pais, qual seja, despender 2/3 de sua remuneração com gastos na residência e que tal situação permaneceria por 46 (quarenta e seis) anos – expectativa de vida concedida à filha -, sem que ela fosse morar sozinha, constituísse família, tivesse outras despesas, dentre várias outras hipóteses.

Logo, não resta demonstrado, de forma efetivo, o prejuízo suportado pelos pais para que o Estado seja condenado ao pagamento de lucros cessantes.

Nesse sentido, é o precedente deste Tribunal em caso análogo:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DOS SERVIDORES A SERVIÇO DO ESTADO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA CONVIVENTE DE UM DOS PASSAGEIROS – AGENTE POLÍTICO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
LUCROS CESSANTES – NA MODALIDADE DE PENSÃO MENSAL – SERVIDOR NOMEADO EM CARGO POLÍTICO – VÍNCULO PRECÁRIO – NÃO CABIMENTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Considerando que o acidente ocorreu quando o agente político estava a serviço do Estado, tem-se por presente a responsabilidade objetiva do ente estatal, consagrada no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de indenizar a convivente da vítima. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
A verba pleiteada a título de lucros cessantes, consubstanciada no salário auferido pelo “de cujus” não merece prosperar até mesmo porque o vínculo empregatício de agente político é precário e transitório, que não dá o direito do servidor nele permanecer indefinidamente.
Revelando-se os honorários de sucumbência exacerbados, impõe-se a sua redução, com base na equidade. (N.U 0025670-03.2013.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM VIATURA – DIREITO DE PREFERÊNCIA QUE NÃO É ABSOLUTO –– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO –DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – O direito de passagem franqueado aos veículos oficiais em situação de emergência não é absoluto, exigindo sempre o dever de cuidado redobrado do condutor, que não pode alcançar as linhas do abuso, criando situações de perigo para os demais veículos.

3 – Restou comprovado que o acidente decorreu da inobservância das regras de trânsito, ademais, que não revela minimamente a existência de culpa exclusiva ou concorrente do Requerente para a eclosão do evento, determinando, então, a responsabilidade do motorista da viatura pelo acidente verificado e a consequente obrigação indenizatória.

4 – A responsabilização pelos prejuízos extrapatrimoniais não tem apenas finalidade reparatória, atendendo, também, ao caráter punitivo e pedagógico que integra essa forma de indenização. Assim, considerando tais fatores entendo como adequado o valor fixado pelo juízo de origem que está consentâneo com as particularidades do caso concreto.

5 – Não sendo demonstrada a ocorrência de perdas patrimoniais em decorrência do acidente, inviável a reparação por dano meramente hipotético, não havendo falar em indenização a título de lucros cessantes.

6 – Não há como sustentar a condenação do recorrido a pagar pensionamento pretendido pelo recorrente, se ausente qualquer prova a demonstrar o desempenho de atividade produtiva ou sua inabilitação para as atividades laborativas anteriormente exercida.

7 – A atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 810.

(N.U 0026049-84.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

No tocante aos honorários advocatícios, não há irregularidade na sucumbência recíproca arbitrada pelo juízo, nos termos do art. 86, do CPC, eis que os autores restaram vencidos no pedido de danos materiais.

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

a) Nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso

b) Dou parcial provimento ao recurso dos autores, para majorar o dano moral para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada genitor, totalizando o montante de 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor da parte autora para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020